Tribunal: STF
Processo: HC 207798
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
Petição 105.561/2021-STF



    Alega o impetrante que,



    “que o r. acordão foi claro, ao determinar ao Tribunal de Justiça, que refizesse o recalculo da pena aplicando o artigo 33§ 4º, dando a entender em seu grau máximo, pois preenche o paciente os requisitos, a qual deveria perfazer a pena abaixo de 4 anos, bem como regime inicial diverso do semiaberto, […].



    [...]



    Ao caso Excelência, o paciente faz jus da aplicação da causa de diminuição de pena em seu grau máximo, pois preenche ambos requisitos subjetivos e objetivos, e a fundamentação inidônea não pode ser utilizada mais uma vez, em desfavor do paciente, sob pena de violação do Vosso Acordão. 



    Em razão disso, requer-se a urgente a expedição salvo conduto, até mesmo por economia processual, em favor do paciente, bem como seja determinado ao Juízo sentenciante, que aplique a Jurisprudência Pacífica deste colendo Superior Tribunal de Justiça, e recalcule pena do paciente, reaplicando o minorante do artigo 33 § 4º, em seu grau máximo” ( págs. 3-5 do documento eletrônico 17; grifei).



    Transcrevo, por oportuno, a decisão do magistrado da 1ª Vara Criminal da Comarca de Assis/SP:



    “Em respeito à determinação do Colendo Supremo Tribunal Federal, no julgado do Habeas Corpus nº 207798 que determinou a este Juízo definir o patamar da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, recalcular a pena e proceder ao reexame do regime inicial de cumprimento da sanção (fls 641/650), restabeleço o item 2.1 da sentença de fls. 275/280, com a seguinte redação: 



    2.1. Passo a dosimetria da pena.



    O réu é primário (cf. F.A. e certidões). 



    Logo, a pena base é fixada no mínimo legal. 



    Não há agravantes e eventual atenuante não pode diminuir a pena aquém do mínimo legal. 



    Em seguida, reduzo a reprimenda em 1/6, nos termos do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, em grau mínimo, pois havia notícias de que o réu já havia entregado droga, na sobredita boate, em outras ocasiões (cf. fl. 148)” (pág. 1 do documento eletrônico 18). 



    Como visto, o juízo a quo cumpriu o que determinado na decisão constante deste autos (documento eletrônico 10). Assim, não verifico teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possam ser constatados ictu oculi e que mitigariam a possibilidade da análise per saltum da questão trazida.



    A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é no sentido de que somente em situações excepcionais é admissível o reexame dos fundamentos da dosimetria da pena levada a efeito pelo juiz natural da causa a partir do sistema trifásico. 



    Nesse sentido, indico os seguintes precedentes colegiados:



    “HABEAS CORPUS. PENAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE PECULATO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO NO ART. 1°, I, DO DECRETO-LEI 201/1967. FIXAÇÃO DA MESMA PENA PARA O PACIENTE E CORRÉU. OFENSA AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. INOCORRÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS COMUNS AOS CORRÉUS E RELATIVAS AO FATO CRIMINOSO EM SI. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA. I – Esta Corte já assentou entendimento no sentido de que não viola o princípio da individualização da pena a fixação da mesma pena-base para corréus se as circunstâncias judiciais são comuns. Precedentes. II – De acordo com a jurisprudência desta Corte, somente em situações excepcionais é que se admite o reexame dos fundamentos da dosimetria levada a efeito pelo juiz a partir do sistema trifásico, o que não se verifica no caso sob exame. III – A reprimenda fixada, definitivamente, em três anos de reclusão em regime semiaberto não desbordou os lindes da proporcionalidade e da razoabilidade, não havendo, a meu ver, flagrante ilegalidade ou teratologia que justifiquem a concessão da ordem, sendo certo que não se pode utilizar ‘o habeas corpus para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado o Paciente’ (HC 94.655/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia). IV – Ordem denegada” (HC 108.858/SP, de minha relatoria).



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SUBSTITUTIVO DE RECURSO CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CRIME DE PECULATO. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CRIME CONTINUADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. 1. Contra acórdão exarado em recurso ordinário em habeas corpus remanesce a possibilidade de manejo do recurso extraordinário previsto no art. 102, III, da Constituição Federal. Diante da dicção constitucional, inadequada a utilização de novo habeas corpus, em caráter substitutivo. 2. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas e às Cortes Superiores, em grau recursal, o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias. 3. Existência de vetoriais negativas do art. 59 do Código Penal autorizadoras da elevação da pena-base acima do mínimo legal. 4. Atenuante genérica da confissão espontânea fixada em patamar razoável e proporcional com as peculiares do caso concreto. 5. O incremento da pena referente à continuidade delitiva (art. 71 do CP) está compreendido entre os limites mínimo e máximo legais e devidamente motivado pelo magistrado de primeiro grau. 6. Inviável, na via estreita do habeas corpus, o exame minucioso dos fatos e provas da causa que levou à fixação das penas. Precedentes. 7. Habeas corpus extinto sem resolução de mérito” (HC 125.772/PE, Rel. Min. Rosa Weber). 



    Isso posto, nada a prover.



    Arquivem-se os autos.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2021.



Ministro Ricardo Lewandowski 



Relator